Tribunal: TJMT
Processo: 1024488-16.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024488-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAWANI PRISCILA SOUZA DA SILVA - CPF: 051.318.761-84 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), MIRIAM TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 822.975.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Thawani Priscila Souza da Silva em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que as provas apresentadas pela recorrida se restringem a telas sistêmicas que não se mostrariam suficientes para o fim de afastar a pretensão dirigida na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente/reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que não possui relação jurídica com a recorrida/reclamada e, via de consequência, do débito objeto da presente demanda. Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrida/reclamada o ônus da prova, o qual restou satisfeito pela parte recorrida ao apresentar documentação capaz de demonstrar a origem do débito levado à inscrição.

5.

A parte recorrida/reclamada carreou aos autos documentação suficiente tanto a comprovar a existência da relação jurídica, quanto do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

6.

É de se registrar que a parte recorrida/reclamada trouxe aos autos, em meio a petição de contestação, documentação consistente no cadastro da biometria da parte recorrente/reclamante por ocasião da contratação do cartão de crédito que origina o débito negativado.

7.

No mesmo sentido, trouxe aos autos comprovação tanto da entrega do cartão de crédito no endereço de residência da parte autora, quanto da utilização do citado cartão de crédito.

8.

Acrescente-se, por fim, que além dos elementos acima indicados, consta ainda a realização de pagamento operado em razão da utilização do cartão de crédito, sendo certo, nesse particular que tal conduta acaba por afastar a eventual hipótese de fraude na contratação, porquanto não se é de esperar que o agente fraudador venha a realizar pagamentos que aproveitariam à pessoa vítima da fraude.

9.

Referido elemento, embora circunstancial, se acresce ao conjunto probatório para o fim de fortalecer o que restou consignado no ato sentencial.

10.

Diante do acervo probatório produzido pela parte recorrida/reclamada competia à parte recorrente, a fim de demonstrar/caracterizar o ato ilícito da parte reclamada, comprovar nos autos o pagamento do débito verificado da citada relação jurídica, porquanto restou suficientemente comprovada pela prova dos autos a existência do débito.

11.

Ausente tal prova, não se há de emprestar fundamento ou credibilidade à pretensão formulada na exordial.

12.

Quanto a alegada valoração da prova advinda de telas sistêmicas é de se anotar que essas não se traduzem em provas isoladas, mas que se permeiam a outras circunstâncias probantes que lhe emprestam credibilidade.

13.

Vale aduzir, por fim, que referido meio de prova é admissível, quando em conjunto com outros elementos probantes, o que inclusive já foi externado pela TRU do TJMT por meio da Súmula nº 34.

14.

Destarte, não comporta reparo a conclusão verificada no ato sentencial, devendo ser mantida a sentença tal como prolatada.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

17.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023